Tribunal: TJMT
Processo: 0001957-55.2017.8.11.0035
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001957-55.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIDIANA SALES NOGUEIRA - CPF: 075.062.409-47 (APELANTE), ANA LUIZA NEVES - CPF: 535.252.991-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001957-55.2017.8.11.0035

APELANTE: ELIDIANA SALES NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO
ART. 250, § 1º, II, “A”, DO CÓDIGO PENAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA ACUSADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Demonstradas a materialidade e autoria delitiva pelo robusto e harmônico conjunto fático-probatório, incluindo a confissão extrajudicial da acusada, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001957-55.2017.8.11.0035

APELANTE: ELIDIANA SALES NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ELIDIANA SALES NOGUEIRA
,

buscando a reforma da decisão proferida pelo Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT,
que, julgando procedente a pretensão acusatória, a condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 250, § 1º, II, “a”, do Código Penal, substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
(cf. Id. n.º 218591687).

Em apertada síntese, a defesa sustenta que “
a fundamentação utilizada para fins de atribuir a acusada a conduta delitiva narrada na exordial não possui consonância com os demais elementos de prova angariados, especialmente com o acervo colhido durante a instrução processual”,
motivo pelo qual requer seja a recorrente absolvida, com fulcro no “
artigo 386, incisos II, V e/ou VII, do Código de Processo Penal
” (cf. Id. n.º 218591206).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 218591208).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 219802658).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001957-55.2017.8.11.0035

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou ELIDIANA SALES NOGUEIRA como incursa nas disposições do
art. 250, § 1º, II, “a”, do Código Penal
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 218591685):

“[...] Consta dos autos que no dia 09 junho de 2017, por volta das 05h30min, em residência particular situada na Avenida Marechal Rondon, no bairro Jardim Mato Grosso, nesta urbe, a denunciada ELIDIANA SALES NOGUEIRA, causou incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio da vítima Ana Luiza Neves.

Segundo restou apurado, na data, horário e local supradescritos a denunciada ELIDIANA SALES NOGUEIRA, após fazer escândalo na porta da residência de Ana Luiza Neves, chamando por Cláudio Balestro Oliveira,
ateou fogo nos móveis que estavam na área do fundo da residência juntamente com as roupas que estavam no varal de modo que chegou a queimar até a porta de madeira do fundo da residência, causando perigo aos que estavam dentro da residência
.

Assim, após a proprietária da residência ser avisada da situação, esta informou a polícia que chegou ao local, deteve a denunciada e apagou as chamas.
Ressalta-se que a denunciada confessou a prática do crime
[...]”.

Na delegacia, JOSÉ FERNANDO SANTOS LIMA, policial militar, relatou o seguinte (cf. Id. n.º 72996858 – pág. 8/9):

“[...] QUE na data de hoje, 09/06/2017, por volta das 05:30 horas, estava de serviço juntamente com o CBPM Da Silva, quando num dado momento foram solicitados pela vítima Ana Luiza Neves, nos relatando que a suspeita Elidiana Sales Nogueira, ex-esposa de Cláudio Balestro Oliveira, filho da vítima, foi até a casa da vítima, localizada na Rua Marechal Rondon, Bairro Mato Grosso, nesta urbe, e
colocou fogo nos móveis que se encontravam na varanda dos fundos de sua residência (sendo algumas cadeiras e uma mesa)
porque Cláudio não quer voltar a conviver com a mesma; QUE deslocaram ao local do fato - residência da vítima, e constataram a veracidade da denúncia, sendo que esta GUPM, com auxílio de uma mangueira da própria casa, apagou o incêndio que se iniciava, sendo que no local encontraram a vítima e suspeita, sendo que visualizaram os móveis queimados; QUE afirma o depoente que diante dos fatos deu voz de prisão para a suspeita Elidiana Sales Nogueira, sendo a mesma conduzida para esta Unidade Policial sem lesões corporais; QUE afirma o depoente que a conduzida encontrava-se em visível estado de embriaguez, com falta de coordenação motora, forte odor etílico, com dificuldade na fala e falta de raciocínio lógico, e estava muito agitada; QUE a suspeita estava com um isqueiro Bic amarelo nas mãos, sendo sobredito isqueiro encaminhado para esta Delegacia juntamente com Elidiana [...]”.

Questionada a respeito dos fatos, a vítima, ANA LUIZA NEVES, respondeu (cf. Id. n.º 72996858 – pág. 13):

“[...] QUE é moradora no endereço supramencionado, informando que é genitora de Cláudio Balestro de Oliveira e Valter Alves de Oliveira; QUE hoje, por volta das 04:00 horas, Elidiana Sales Nogueira, ex-esposa de Cláudio, chegou à casa da vítima, onde estavam a vítima, Cláudio e Valter, sendo que Elidiana chegou e começou a bater na porta, fazendo escândalo do lado de fora e gritando o nome de Cláudio, sendo que Elidiana também batia nas janelas; QUE por estar respondendo processo criminal, Cláudio saiu pela porta da frente e fugiu de Elidiana; QUE a partir do momento que Cláudio não respondia, Elidiana avisava que iria ficar ali até amanhecer e gritava que iria atear fogo na casa. Em dado momento,
Elidiana juntou algumas roupas no varal, ateou fogo e jogou outros objetos tipo cadeiras em cima, aumentando o fogo, que chegou a começar queimar a porta do fundo, que é de madeira
; QUE seu filho Valter ligou para Vânia, outra filha da vítima, a qual ligou para a Polícia Militar, aonde os policiais chegaram, prenderam Elidiana e apagaram o fogo; QUE a vítima afirma que já há algum tempo Elidiana está indo na residência da vítima à procura de Cláudio, querendo reatar o relacionamento, proferindo ameaça contra a vítima e familiares, dizendo que irá matá-los; QUE com medo de Elidiana, ficou dentro de casa; QUE foi por conta de Deus que sua residência não veio a queimar; QUE está com muito medo que Elidiana coloque em prática suas ameaças contra a vítima e toda sua família [...]”.

Na mesma ocasião, VALTER ALVES DE OLIVEIRA, um dos filhos da vítima, declarou (cf. Id. n.º 72996858 – pág. 10/11):

“[...] QUE, hoje, por volta das 04h00m, a sua cunhada ELIDIANE chegou à casa da mãe do depoente, Ana Luiza, onde estavam ela, o depoente e o seu irmão Cláudio, este é ex-marido da autora, e bateu na porta, fazendo escândalo do lado de fora e gritando o nome de Cláudio, batia também nas janelas; QUE, como Cláudio responde processo criminal ele saiu pela porta da frente e fugiu da autuada; QUE, como Cláudio não respondia a autuada avisava que iria ficar lá até amanhecer, ao que o depoente respondeu que não tinha envolvimento no relacionamento dela com Cláudio;
QUE, ela continuou a esbravejar e avisou que iria atear fogo na casa, em dado momento ela juntou algumas roupas do varal, ateou fogo e jogou outros objetos em cima, aumentando o fogo, que chegou a começar queimar a porta do fundo, que é de madeira
; QUE, o depoente avisou a uma irmã e ela acionou a polícia; QUE, os policiais chegaram ao local e prenderam a autuada, apagando o fogo; QUE, o depoente esclarece que todos os dias a autuada estava indo à casa à procura do Cláudio, querendo restabelecer o relacionamento, e profere ameaça contra o depoente e familiares, afirmando que irá mata-los; QUE, na hora em que os policiais chegaram o depoente ouviu a autuada confessar que tinha feito uso de droga, naquele momento ela estava com um "corote" de pinga na mão; QUE, a autuada é fumante e certamente portava isqueiro, utilizando para atear fogo nas roupas [...]”.

CLÁUDIO BALESTRO DE OLIVEIRA, filho da ofendida e ex-marido da recorrente, informou (cf. Id. n.º 72996858 – pág. 12):

“[...] QUE, hoje, por volta das 04h00m, a sua ex-esposa ELIDIANE chegou à casa da mãe do declarante, Ana Luísa, e bateu na porta, fazendo escândalo do lado de fora e gritando o nome do declarante, batia também nas janelas; QUE, para ajudar os familiares o depoente se retirou com a esperança de que a autuada o seguisse, porém ela ainda o segurou para o depoente não sair e dizia "se você for homem me bate"; QUE, acredita que ela queria ser agredida para poder prejudicar o depoente, pois ao mesmo tempo dizia "eu quero você é na cadeia de novo"; QUE, em seguida o depoente se retirou e ela ainda o seguiu até mais adiante, porém logo retornou; QUE, o depoente foi embora e não sabe nada sobre o ocorrido na casa de sua mãe Ana Luiza, podendo afirmar que ela portava um "corote" de pinga e estava embriagada; QUE, já faz meses que a autuada vem proferindo ameaças contra o depoente e seus familiares [...]”.

ELIDIANA SALES NOGUEIRA, por seu turno, quando interrogada na fase de inquérito policial, disse:

“[...]
QUE é verdadeira a imputação que lhe é feita, já que, de fato, ateou fogo em roupas e cadeiras na área da residência da vítima, perto da porta de madeira, com a intenção de “tacar fogo neles tudo, principalmente no Cláudio”
; QUE assim agiu porque está com raiva de seu ex-marido Cláudio, que divulgou fotos íntimas dele com a interroganda; QUE perguntado se estava consciente quando cometeu o ato,
respondeu que sim, pois havia ingerido pouca bebida alcoólica, sendo que ateou fogo nas roupas se utilizando do isqueiro amarelo portável
[...]”.

Na fase instrutória, o Juízo promoveu a oitiva da vítima, ANA LUÍZA NEVES, das testemunhas, VALTER ALVES DE OLIVEIRA e JOSÉ FERNANDO SANTOS LIMA, e do informante, CLÁUDIO BALESTRO DE OLIVEIRA. Ao final, decretou a revelia da acusada, ELIDIANA SALES NOGUEIRA, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

Na oportunidade, ANA LUÍZA NEVES relatou:

“[...]
Juíza:
A senhora poderia nos contar o que aconteceu nesse dia, como que foi?

Ana Luíza:
Olha, minha filha, ela sempre, estava com dias que ela estava indo lá, eu não dormia mais, sabe? Ela sempre ia na madrugada, ela chegava lá batendo na porta, não deixava nós, e ela tinha um caso com o meu menino, e ela ia lá achando que ele estava lá dentro, e na hora que ela chegava, ele corria, me deixava lá, só, mais um outro menino para vigiar, para me ajudar. E aí, ela ficava fazendo um piseiro, achando que ele estava lá dentro, e ele não estava, ele já tinha se mandado, porque ele morria de medo dela.
Aí, um dia ela pôs fogo, minha filha, juntou tudo o que tinha na área e pôs fogo, juntou na porta e pôs fogo, para queimar a porta, e o menino com muito medo, e ele ligava para essa daqui para chamar a polícia para ajudar, porque estava queimando tudo
. Aí, ela amontoou as coisas na porta, roupa, forro de mesa, puxou uma faz-tudo para pôr no fogo, Deus ajudou que a faz-tudo estava agarrada em um fio, e ela não deu conta de puxar. Eu tinha mandado fazer uma mesa, foi seiscentos reais, ela puxou essa mesa para o fogo, e ela não deu conta, também, de puxar essa mesa para o fogo, aí começou a estragar essa mesa, lá. Aí, o menino que ficava lá dentro me ajudando abriu a porta, assim, bem rápido, chutou as coisas para não queimar a porta da cozinha, porque, era assim, se ela batia na porta da sala, o menino saía pela porta do fundo, se ela batia na porta da sala, ele saía na outra. Era desse jeito, ele morria de medo dela, ele tinha muito medo dela. E aí, minha filha, o menino que ficava me ajudando, lá, chamava essa daqui para chamar a polícia, para ir ajudar nós. Se não fosse a polícia, o que é que nós iríamos fazer, se não fosse com a polícia? Ela chegava até a chorar para a polícia ir ajudar, e aí foram, a polícia que ajudou, lá, a apagar o fogo, viram tudo, lá. As paredes ficaram tudo preto, nós lavamos, mas não saiu. Mas agora, depois que a polícia pegou ela, lá, teve um dia presa, ela não foi mais lá. Aí prenderam o menino também, tadinho, está preso desde um tempo. Aí, ela não foi lá mais, não! Está com tempo que ela não foi mais, depois desse dia, ela não foi mais, graças a Deus.

[...]

Ministério Público:
Qual é o nome do filho da senhora?

Ana Luíza:
Cláudio Balestro de Oliveira.

Ministério Público:
Então, ele tinha um relacionamento com ela?

Ana Luíza:
Tinha, e ela ia lá para brigar com ele, bater, ela machucava ele, ele tinha medo dela, ele corria, mesmo!

Ministério Público:
No dia desse incêndio, então, foi por conta de uma briga entre os dois, houve uma discussão entre eles?

Ana Luíza:
Eles sempre, eles sempre, ela judiava muito dele, ela só ficava caçando briga, arrumando um jeito de brigar, e ele tinha que correr, tinha que correr, porque se não, tinha que fazer alguma coisa, se não ela matava ele. Ela é muito brava, ela é muito brava!

[...]

Defesa:
A senhora se recorda se aconteceu algum episódio anterior, assim, que bateu esse nervosismo nela nesse dia específico que aconteceu esse fato do incêndio?

Ana Luíza:
Como que é?

Defesa:
Se ela teria brigado com o seu filho, alguma coisa teria acontecido para ela ter ficado nervosa?

Ana Luíza:
Eles sempre brigavam, sempre! Sempre brigavam! Era quase todo dia.

Defesa:
Era constante?

Ana Luíza:
Eles sempre brigavam. Ela briga demais, demais, mesmo! Coitado, e ele morria de medo dela, ele corria. Tinha vez que eu fechava a casa com ele lá dentro, com medo de ele sair para fora e ela pegar ele, e ele até chorava para eu abrir a porta, para soltar ele. Eu soltava para ele correr, ele queria correr [...]”.

VALTER ALVES DE OLIVEIRA, um dos filhos da vítima, disse:

“[...]
Ministério Público:
O que que aconteceu nesse dia que a Elidiana colocou fogo lá?

Valter:
Bom, nós estávamos lá, eu acho que, eu não sei se eles brigaram, porque meu irmão e mais ela moravam em cima, não sei se eles brigaram lá em cima, aí ela foi lá e estava procurando ele. Aí deu para chamar, chamar atrás dele, e nós falávamos que não estava, não estava.

Ministério Público
: Isso onde? Na casa da sua mãe?

Valter:
Da minha mãe.

Ministério Público:
Qual o nome da sua mãe?

Valter:
Ana Luíza de Oliveira.

Ministério Público:
Quem mora lá na casa da sua mãe?

Valter:
Mora a minha mãe. Hoje, moram a minha mãe e minha irmã.

Ministério Público:
Naquele dia, quem é que estava lá?

Valter:
Estava eu e minha mãe, e meu menino.

Ministério Público:
O Cláudio estava lá também?

Valter:
Ele estava. No momento ele até saiu, acho que saiu para não criar mais atrito, mas ela insistiu, insistiu, e nós falando que não está, não está,
e ela falou que ia botar fogo, e por fim ela pegou e botou fogo lá.

Ministério Público:
O filho do senhor estava lá, também?

Valter:
Estava, o meu menino!

Ministério Público:
Quantos anos ele tinha?

Valter:
Ele tinha treze [...]”.

CLÁUDIO BALESTRO DE OLIVEIRA, o filho da vítima que manteve um relacionamento amoroso com a recorrente, declarou:

“[...]
Ministério Público:
Cláudio, o que aconteceu nesse dia, aí, do incêndio?

Cláudio:
Nesse dia do incêndio, eu morava com ela, aí, ela tinha outro ex-marido.

Ministério Público:
A Elidiana?

Cláudio:
Isso. Aí, ela tinha o ex-marido dela, o primeiro marido dela, ela ficava comigo e com ele. Eu peguei, descobri e separei dela. Nesse dia eu estava na casa da minha mãe, estava a minha mãe, um irmão meu e eu. Aí, de madrugada, umas três, quatro horas da manhã, ela chegou lá bêbada e me chamava para eu sair. Aí eu ia sair, minha mãe falou: Não, não mexe com isso aí, não, porque você já tem problema na justiça, isso aí vai te complicar!

Ministério Público:
E ela chamava, assim, gritando, exaltada?

Cláudio:
Gritando, isso, bêbada, já! Aí a minha irmã pegou e deu parte, para os policiais irem lá. Minha mãe me deixou sair, eu saí pela porta da frente. Nisso aí ela ficou lá
, e nisso aí ela colocou fogo nas coisas que tinham lá na casa da minha mãe, tudo
! Até nesse dia a polícia demorou a chegar lá, mas pegou ela lá, só levou ela, no outro dia soltou. Aí, a minha mãe até hoje ficou no prejuízo. Eu nem sabia que eu estaria aqui hoje sobre isso aí.

[...]

Defesa:
Na hora que ela chegou, ela estava bêbada?

Cláudio:
Bêbada, bêbada! Aí ela ficava me chamando para sair, para sair, me ameaçando, querendo que eu fizesse alguma coisa também, senão eu me complicava! Aí minha mãe me falou: Não, não sai, não, porque você já tem problema na justiça, dá um jeito de sair daqui! Eu peguei e saí pela porta dos fundos. Ficou a minha mãe e um irmão meu. Aí,
até que os policiais chegaram, ela colocou fogo. O que tinha na área, queimou tudo, mesa, cadeira, até os fios que tinha na instalação
.

[...]

Juíza:
Quando a senhora Elidiana colocou fogo na casa, tinha gente na casa?

Cláudio:
Tinha, estava a minha mãe e um irmão meu, o Valter.

Juíza:
E ela sabia disso?

Cláudio:
Sabia, sabia! Meu irmão falou: Não, espera que a minha irmã já deu parte! Os policiais vão vir aqui! Ela não estava nem aí, não! Se fosse eu, no caso, a polícia tinha me levado preso na hora, mas ela, levou ela, no outro dia soltou. E ela colocou fogo, lá, estava a minha mãe e o meu irmão, Valter, não sei se ele foi intimado [...]”.

JOSÉ FERNANDO SANTOS LIMA, um dos policiais militares que participaram da ocorrência, informou:

“[...]
Ministério Público:
O que o senhor se recorda desse fato?

José:
Ligaram para nós,
ela tinha colocado fogo em alguns objetos que estavam na área da casa do dono, lá, que eu não sei quem é o dono. Foi cadeira, mesa, umas coisas
, assim!

Ministério Público:
Os senhores chegaram a ver esse fogo lá?

José:
Sim, senhor! Apagamos!

Ministério Público:
E estava alto, assim?

José:
Não, senhor!
Os objetos que estavam lá tinham pegado fogo, mas quando nós chegamos não tinha labaredas, mais
.

Ministério Público:
E era área dentro da residência?

José:
Sim, senhor, no fundo da residência!

[...]

Defesa:
O incêndio foi, assim, próximo, dentro da residência, ou foi na área?

José:
Foi na área, no fundo da residência.

Defesa:
Foi fora, ou no interior da residência?

José: Foi no interior da residência, no complemento da casa.

Defesa:
E o senhor se recorda se tinha gente lá no interior, no momento?

José:
Quando nós chegamos, estava o proprietário da casa e ela, mas estavam na área.

Defesa:
Estavam na área, já?

José:
É! Dentro da casa, eu já não sei [...]”.

Como dito, encerrada a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando a acusada à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, por ter ateado fogo “
em casa habitada ou destinada a habitação
”, colocando em risco a vida, a integridade física e o patrimônio de outras pessoas.

Irresignada, a defesa pleiteia a absolvição, com fulcro no art. 386, II, V ou VII, do Código de Processo Penal, alegando que “
não existem elementos processuais suficientes que possam ensejar a condenação da apelante, tendo em vista que as oitivas das testemunhas restaram insuficientes para clarear qualquer certeza da dinâmica dos fatos
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.º 218591685 – pág. 6), pelo termo de apreensão (cf. Id. n.º 218591685 – pág. 19), pelo boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 218591685 – pág. 20/21), pelo laudo pericial criminal (cf. Id. n.º 218591685 – pág. 40/46), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 218591685 – pág. 49/51) e pelas demais provas, sobretudo as orais.

A autoria delitiva, igualmente, é inconteste.

Na delegacia, a vítima, ANA LUIZA NEVES, relatou que no dia 09 de junho de 2017, por volta das 04h00, ELIDIANA SALES NOGUEIRA, sua ex-nora, foi até sua residência e começou a armar um enorme escândalo, gritando pelo nome de seu filho, CLÁUDIO BALESTRO DE OLIVEIRA, com quem mantivera um relacionamento amoroso.

Não obtendo resposta, a arruaceira reuniu algumas roupas do varal, cadeiras, além de outros objetos que se encontravam na parte externa do imóvel, e ateou fogo, cuja chama quase começou a consumir a porta de madeira que dava acesso à parte interna da casa, onde ela e seu outro filho se abrigavam.

Desesperados, entraram em contato com a filha que residia em outro endereço, a qual prontamente acionou a Polícia Militar, que tempo depois se deslocou ao local, apreendeu a acusada e ajudou no controle do incêndio.

Em juízo, a vítima não apenas reafirmou sua versão dos fatos, como também
teve seu relato corroborado por JOSÉ FERNANDO SANTOS LIMA, policial militar que participou da detenção da acusada e da contenção do incêndio, e pelos filhos, VALTER ALVES DE OLIVEIRA e CLÁUDIO BALESTRO DE OLIVEIRA
, tal como já havia sido feito anteriormente, na delegacia.

Interrogada pela autoridade policial,
a própria acusada admitiu que os fatos imputados a ela eram verdadeiros, confessando ter ateado fogo em roupas e cadeiras na área externa da residência da vítima, próximo à porta de madeira, com a intenção de queimar todos os ocupantes do imóvel, sobretudo CLÁUDIO BALESTRO DE OLIVEIRA, seu ex-companheiro
.

Deste modo, manifestamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, ante o
robusto e uníssono conjunto fático-probatório
, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, sendo a manutenção do édito condenatório medida impositiva.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024